Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL, À MÍNGUA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO (CPC, ART. 373, I). RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 03.12.2019, a requerente foi surpreendida com a contratação, em seu nome, de três empréstimos consignados vinculados aos seus benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte (contratos n. 812223690, n. 813126097 e n. 812223657); (b) a instituição financeira alega que a requerente teria celebrado os aludidos negócios jurídicos, e nenhuma irregularidade teria sido constatada; (c) recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença de procedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos. 6o e 14).
III. Recurso da instituição financeira.
A. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
B. A par da verossimilhança das alegações da parte consumidora, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
C. Quer dizer, ela não comprovou que a contratação dos empréstimos consignados referentes aos contratos n. 813126097, n. 812223690 e n. 812223657 (IDs 24352611 e 24352613) foram efetivamente realizadas pela requerente, a par de não ter negado a probabilidade de fraude.
D. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).
E. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II). Revela-se, portanto, ilegítima a respectiva contratação de crédito perpetrada por fraudadores em nome da requerente. Por consectário, irretocável, nesse ponto, a sentença ora revista (declaração de inexistência dos contratos e dos débitos a eles atrelados, e condenação da instituição financeira para proceder à baixa dos registros de cobranças).
F. Por fim, inadmissível a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época do ajuizamento da ação, por não se tratar de documento novo (cópias dos instrumentos contratuais e dos documentos apresentados pela requerente no ato da contratação – ID 24802414) (CPC, Art. 435), pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. E, ainda que assim não fosse, verifica-se, nos documentos colacionados, a falsificação grosseira das assinaturas da requerente (ID 24802020, p. 3; ID 24802021).
IV. Recurso da consumidora.
A. Insubsistente a tese de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, na medida em que a consumidora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo pagamento das parcelas dos empréstimos consignados, o qual seria apto, em tese, a fundamentar seu pleito. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, I).
B. Por derradeiro, não comporta conhecimento o superveniente pleito de reparação por danos morais, por se tratar de inovação recursal.
V. Rejeitada a preliminar suscitada pelo recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em relação à consumidora, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).